Tribunal: TJMT
Processo: 0011614-80.2018.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011614-80.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALYNNY VIEIRA FERRAZ - CPF: 032.873.961-88 (APELANTE), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS MIGUEL MANSO - CPF: 405.477.601-91 (VÍTIMA), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CRIME PATRIMONIAL PERPETRADO –
RECURSO DESPROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição da apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
nestes
autos, estando, ademais, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos
firmes e coerentes
da
vítima, cuja palavra tem especial importância em crimes patrimoniais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alynny
Vieira Ferraz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Penal n. 0011614-80.2018.8.11.0004 (código 287626), condenando-a pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pena
que foi substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juiz da
s
execu
ções
pena
is
.

A
apelante, por meio das razões recursais
que estão
no ID
120373489
, pugna pela sua absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando a ausência de provas da autoria delitiva.

O Ministério Público
,
nas
contrarrazões encontradiças no ID
120373492
,

rebate
u
as alegações defensivas, pleiteando o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
121261467
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
120373458
,
p.
5/7
, narra os fatos desta forma:

No dia 6/1/2018, por volta das 08:00h, no estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Boa Viagem”, localizado na rua
Valdon
Varjão, n°. 6381, bairro Nova Barra, na cidade de Barra do Gar
ç
as/MT, a denunciada ALYNNY VIEIRA FERRAZ, consciente da ilicitude de sua conduta, com abuso de
confiança
, subtraiu para
si
coisa
alheia

móvel
consistente em R$2.860,00 (dois mil, oitocentos
e
sessent
a reais
), pertencentes a vítima ELIAS MIGUEL
MANSO.

Segundo consta nos autos, a denunciada havia sido contratada pelos representantes legais do estabelecimento ora furtado há aproximadamente um ano e meio antes do fato delituoso, quando começou a laborar como auxiliar de serviços gerais.

Após ganhar a confiança dos empregadores, a acusada passou a operar o caixa daquele comércio, momento em que se aproveitou para furtar a quantia supracitada, utilizando-se de lançamentos fictícios de valores nas planilhas de controle interno.

Verifica-se que ALYNNY VIEIRA FERRAZ recebia valores em espécie dos clientes do estabelecimento; no entanto, lançava na planilha de controle interno como venda recebida por cartões de crédito e débito, oportunidade em que subtraia o numerário recebido.

A vinculação da autoria da infração penal à denunciada
subsume-se
a partir dos elementos indiciários constantes do procedimento investigatório, mormente em razão do depoimento da testemunha a seguir arrolada. Dentre elas, a testemunha Elias Miguel Manso, vitima, descreveu as circunstancias da infração penal em seu depoimento:

"Que na data de 06/01/2018 percebeu-se ao conferir o caixa de
Alynny
, uma diferença de R$2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais), que a mesma alterou as planilhas
excel
no hora de lançamento de seus dados de venda, por isso o "furo em seu caixa"; Que
Alynny
lançava valores fictícios no cartão de crédito (extrato
cielo
), para não perceberem que a mesma

estava furtando valores em espécie, fazia uma espécie de maquiagem, se apropriava da venda em espécie e lançava na planilha como se fosse venda no cartão, como a mesma era responsável pela conferência das vendas em cartão de credito, o furto não foi descoberto com facilidade..." (fl. 54).

A materialidade do crime narrado encontra-se presente nos relatórios, nos extratos e nas notas fiscais de fls. 10/50, bem como no auto de avaliação indireta de fl. 62.

[...]

A materialidade do delito patrimonial narrado na denúncia está evidenciada e não há irresignação com relação a essa questão.
Por outro lado,
não obstante
a
apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória
(art. 386, VII, do Código de Processo Penal)
e pela aplicação do brocardo jurídico
in dub
io pro reo,

não pairam dúvidas em relação
à autoria delitiva
que recai sobre a sua pessoa
.

Com efeito, nas duas oportunidades em que foi interrogad
a
na fase policial
,
a apelante
negou
a prática delitiva,
tal como se infere
dos
seguintes
fragmentos
de seus interrogatórios:

[
...
]
QUE a declarante esclarece que sobre essa diferença
NÃO SABE EXPLICAR O QUE ACONTECEU
; QUE concernente ao caixa do dia 26/12/2017 em que a declarante trabalhou no caixa, que que inseriu na planilha de fechamento de caixa uma venda do cartão ELO DÉBITO no valor de R$ 6.093,68 (reais) quando na verdade a venda foi de R$ 3.973,78 (reais) sobrando aproximadamente R$ 2.000,00 a menos em que a declarante lançou como venda a mais e ao conferir o extrato das vendas do cartão foi notado a diferença citada, tendo a declarante dito que
NÃO SABE EXPLICAR
; QUE já concernente as notas de venda de gasolina no valores de R$ 142,72 reais e R$ 211,05 reais respectivamente que a declarante deu baixa com data anterior da compra afirma que
NÃO SABE EXPLICAR
.

(ID
120373458
,
p.
61/62).

[
...
] confirma ter trabalhado no Auto Posto Boa Viagem durante aproximadamente um ano e sete meses, que exercia a função de auxiliar de serviços gerais,
que também ficava no caixa, quando era necessário;
QUE questionada especificamente sobre os fatos ora narrados
informa não saber como ocorreu o referido furto qualificado
,
QUE tem ciência da diferença que teve em seu caixa
, e admite que foi durante sua passagem no caixa que houve os desfalques na empresa,
porém não quer informar e alega não saber como ocorreram
; QUE afirma que não sabe explicar a diferença nos cartões ELO débito e MASTER débito; QUE não sabe se realizou procedimento corrente durante o fechamento do caixa; QUE questionada se ficou com o valor da diferença de caixa e utilizou para fins diversos
nega ter ficado
; QUE afirma não saber o que ocorreu

[
...
].

(ID
120373458
,
p.

66/68).

Em juízo,
a apelante
manteve a negativa de autoria
e negou, também, que era responsável pelo caixa em que houve o furto em questão. Porém, questionada sobre quais atribuições
tinha
no posto, se contradisse, dizendo que
“[...] fazia de tudo um pouco... ficava no caixa na hora do almoço, as meninas iam almoçar, eu fazia cobrança, faturamento das notas [...]”
. Logo após, trouxe nova versão, explicando
que só ficava no caixa quando algum funcionário faltava.

Em acréscimo, a

recorrente
confirmou que, como os demais funcionários, tinha senha e login d
e acesso a
o caixa.
Questionada sobre o motivo da diferença de valor no caixa, aduziu não saber o porquê.

Malgrado as alegações da apelante,
conforme registrado no boletim de ocorrência (ID 120373458, p. 16/18),
consta que ela
foi contratada para trabalhar na empresa vitimada como auxiliar de serviços gerais, auxiliando,
também
, no financeiro da empresa. Com o tempo, passou a gozar de confiança,
“ficando muitas vezes responsável por receber e conferir relatórios das vendas diárias do posto; que por diversas vezes também, ela substituía funcionários do caixa, quando algum deles faltavam, de sorte que
ela mesma fechava e conferia o caixa em que ela atuava”.

Nesse
contexto
, na data de 6 de janeiro de 2018 a funcionária Lídia, responsável geral pelos recebimentos dos caixas do posto e também do financeiro da empresa, ao conferir o caixa da apelante, constatou que esta, em resumo,
“VENDEU A MENOS E COLOCOU A MAIS”
.

A
vítima
Elias Miguel Manso
, por ocasião de seu depoimento policial,
fez estes relatos acerca dos fatos sob apuração
:

[...]
que na data de 06/01/2018 percebeu-se ao conferir o caixa de ALYNNY, uma diferença de R$ 2.860,00 [...] que a mesma alterou as planilhas
excel
na hora do lançamento de seus dados de vendas, por isso o ‘furo em seu caixa’; QUE ALYNNY lançava valores fictícios no cartão de crédito para não perceberem que a mesma estava furtando valores em espécie, fazia uma espécie de maquiagem, se apropriava da venda em espécie e lançava na planilha como se fosse venda no cartão”, de modo que “deu um prejuízo grande para empresa
[...].
Destacamos.

Em juízo, Elias Miguel
foi capaz de relembrar que o valor retirado do caixa era de aproximadamente de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sobre a forma de retirada,
respondeu seguramente nos seguintes termos:

[...] apresentava cartão e parece que pegava o dinheiro em espécie e era lançado na planilha de Excel como cartão [...]
ela era a própria conferente do caixa porque ela cargo de confiança, né
[...] os cartões, quem corrigia, quem lançava e quem organizava toda a situação do cartão de crédito e débito era a própria, então, assim, ela tinha toda a liberdade para fazer o lançamento de cartão [...] só que aí,
pegava em espécie,
entendeu? [...] na época foi comprovado o desvio através dos relatórios dos cartões, né... [...].

Sendo esse o cenário fático-probatório contido
nestes
autos
, s
em embargo de
a
apelante ter negado a autoria delitiva, a versão apresentada
por el
a

não se sustenta, visto que não fez nenhuma prova de sua alegação, tampouco apontou qualquer elemento crível capaz de elidir o elenco probatório produzido
nas duas
fase
s
persecutória
s
, limitando-se, apenas, a suscitar
a
fragilidade
da prova
,
hipótese, que,
à
toda evidência
,
não ocorreu
no caso destes autos.

Além do mais,
milita em desfavor da tese deduzida

neste
recurso
,
a palavra firme e coerente da vítima, que se mostra em evidente contrapeso com as contradições da apelante.
Aliás, s
obre a palavra da vítima em crimes patrimoniais,
este Tribunal de Justiça deixou assentado:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO E “PERDA DA PROPRIEDADE DA RES FURTIVA PELA VÍTIMA NÃO PODE SER UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PLEITO INCIDENTAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, SOMADOS AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO [TANTO PELA VÍTIMA COMO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO FATO] E ÀS DECLARAÇÕES DO POLICIAL CIVIL – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – IDONEIDADE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – JULGADOS DO TJMT E PARECER DA PGJ – ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE – DOSIMETRIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PERDA FINANCEIRA DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE SE REVELAR SUPERIOR AO INERENTE DO TIPO PENAL – DANO DECLARADO [R$ 1.000,00] – PREJUÍZO FINANCEIRO
ESPERADO PARA OS DELITOS PATRIMONIAIS – PREMISSAS DO STJ – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ADVOGADO NOMEADO – OBSERVÂNCIA DOS VALORES MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA TABELA DA OAB/MT – ARBITRAMENTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.
Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT,
EIfNu
nº 156962/2014)
.
“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, em especial pelo reconhecimento pessoal dos réus como os autores do delito efetuado por uma das vítimas. É pacífico na jurisprudência brasileira que a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada por outras provas carreadas aos autos.” (TJMT,
Ap
nº 177526/2016) A avaliação negativa das circunstâncias do crime afigura-se adequada somente se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (STJ, HC nº 525.721/RS). Mostra-se “devida a fixação de honorários ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa os interesses do apelante, quanto à apresentação de razões recursais, observando-se a Tabela da OAB/MT” (TJMT,
Ap
nº 76919/2018).

(TJ-MT - APR: 00000154020198110092 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2019).
Destacamos.

Sendo a
ssim, a concatenação
das
provas orais encontradiços nestes autos demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto por parte d
a
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou
, na espécie
. Daí por que
conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência
da

sentença
condenatóri
a
, que deve ser mantida inte
g
ralmente
.

A propósito, e
nfrentando casos assemelhados,
este Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – ACUSADO RECONHECIDO PELA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSIDIARIAMENTE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA COM A SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDUTA IDÔNEA A INTIMIDAR A VÍTIMA – GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO FIXADO – INVIABILIDADE – QUANTUM FIXADO COM ESPEQUE NO ART.387, INC IV DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ATENDIMENTO AO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 14, DAS TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TJ/MT – PACIENTE ACOMPANHADO POR DEFENSOR EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO – VIABILIDADE – VALOR ARBITRADO QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da ofendida, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente devido à palavra da vítima, que descreveu detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor do crime.

A negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual
.

Inviável a desclassificação do delito de roubo circunstanciado para o de furto qualificado se, do cotejo analítico das provas amealhadas aos autos, notadamente da própria confissão dos agentes delitivos, vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da res, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo.

Quanto à indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, não merece reparo, pois houve pedido expresso na denúncia para seu arbitramento, e isso possibilitou o
efetivo contraditório, além do que os valores arbitrados restaram proporcionais, devendo ser mantido, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

(N.U 0005796-14.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 13/06/2022).
Destacamos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
Alynny
Vieira Ferraz
, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022